Tribunal: TJDFT
Processo: 0704364-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0704364-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO UBIRATAN TAQUARI AGRAVADO: BS ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo e tutela provisória recursal, interposto por MARCELO UBIRATAN TAQUARI contra a decisão proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação n. 0709112-51.2022.8.07.0020, conheceu da exceção de pré-executividade, no que tange à alegação de legitimidade passiva do 2o executado/excipiente, porém, no mérito, a rejeitou em todos os termos. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que é sabido que, em condições normais, a renovação do contrato de locação, para viger por prazo indeterminado, também pode acarretar a responsabilidade do fiador até a entrega das chaves. Porém, alega que, no presente, o cerne da questão a ser definida é saber se a renovação do contrato de locação, realizada com violação a cláusulas do próprio contrato que previu pressupostos e requisitos para renovação, pode, também, vincular o fiador que não participou dessa renovação. Alega que a verificação da ilegitimidade passiva de MARCELO é facilmente constatável da leitura do contrato de aluguel que se executa, uma vez que a fiança era por prazo certo e havia cláusula contratual exigindo novo ajuste para continuidade, daí, como MARCELO não realizou novo ajuste e a execução busca o pagamento de aluguéis posteriores ao fim da fiança, não pode ser responsabilizado. Ressalta que o próprio contrato, que é o título que se executa, deixa claro que a fiança durou até 15.08.2020 e que, para sua postergação, seria necessário novo ajuste, o que não foi feito, de modo que, como os valores em execução são relativos a momento posterior à perda da validade da fiança, basta olhar no próprio título para se verificar a ilegitimidade de MARCELO. Reforça que, para a renovação da locação, ficou absolutamente condicionada à elaboração obrigatória de novo contrato e destaca que a análise cinge em verificar o limite da responsabilidade dos fiadores, se até a efetiva desocupação do imóvel, como previsto na Cláusula Décima Sexta, ou se até o fim do período inicialmente previsto no contrato (15.08.2020), vez que o Parágrafo Terceiro da Cláusula Primeira exigiu expressamente forma escrita para validade da renovação contratual, requisito que, incontestavelmente, não foi observado. Diz que, em relação aos negócios jurídicos benéficos, como inegavelmente é a fiança, o método de interpretação é o restritivo, conforme expressa previsão do art. 114 do CC. Nesse sentido, afirma ser indubitável que, no caso, a interpretação mais benéfica aos fiadores é aquela em que sua responsabilidade fidejussória fica limitada ao período inicialmente previsto no contrato, de modo que a cláusula contratual que tende a estender a responsabilidade dos fiadores para além do período inicial e até a efetiva entrega das chaves não tem validade para os fiadores. Colaciona jurisprudências sobre o tema. Adiciona que, no presente caso, o contrato foi prorrogado com aquiescência do locador, ora exequente, o qual somente após quase 2 anos de vigência dessa prorrogação, se desentendeu com o locador e agora mira nos fiadores, buscando minimizar os prejuízos que sua própria torpeza lhe faz experimentar, já que aceitou violar a exigência de novação por conta própria, não podendo, agora, se beneficiar disso, devendo assumir os ônus de sua ingerência; ou seja, não pode mais acionar os fiadores em relação ao período que permitiu a prorrogação sem novação. Diz que o caso apresenta peculiaridade quanto ao paradigma utilizado pela Juíza a quo. Alega que o contrato inicial em anexo prevê requisitos e pressupostos específicos e objetivos para a renovação, de modo que, como tais pressupostos e requisitos não foram observados quando da renovação, inadequada a aplicação dos precedentes mencionados, haja vista o distinguishing entre este caso concreto. Sustenta a primazia da liberdade contratual. Alega que, no exercício da liberdade contratual atinente ao direito privado, os contratantes, ao estabelecerem pressupostos e requisitos para renovação do contrato, propositalmente afastaram o caráter automático da fiança em caso de renovação, daí o desacerto da decisão de primeiro grau, que inopinadamente afastou a liberdade contratual, tratando normas de direito privado como se fossem de direito público. Por fim, diz que, demonstrada a impertinência subjetiva de MARCELO no polo passivo da execução, já que sua responsabilidade como fiador não pode subsistir, ante a renovação automática que se deu em descumprimento a cláusula contratual que veda a renovação e exige, expressamente, novação para continuidade da locação, os valores já depositados por MARCELO, a título de moratória legal, devem ser imediatamente restituídos, sob pena de enriquecimento ilícito Dessa forma, requer seja o presente recebido com efeito suspensivo ativo com o deferimento liminar do mérito recursal em tutela provisória para reconhecer a ilegitimidade passiva do ora agravante, determinando a exclusão de MARCELO do polo passivo com a consequente determinação de restituição dos valores indevidamente pagos por ele, ou que seja determinada, liminar e monocraticamente, a suspensão da decisão atacada até o julgamento final do presente agravo, sustando qualquer ato executivo em face de MARCELO, bem como impedindo o levantamento dos valores pagos indevidamente por MARCELO. No mérito, requer a confirmação da tutela provisória, reformando a decisão objurgada para acolher, em definitivo, a ilegitimidade passiva do agravante com seus consectários. Preparo juntado no ID 55603275. É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim sendo, para fins de ser deferida a antecipação de tutela recursal é necessário o preenchimento dos requisitos constantes do art. 300 do NCPC, a saber, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como que esteja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Analisando os fundamentos apresentados pela parte agravante, verifica-se que a pretensão liminar referente à suspensão da eficácia da decisão atende aos pressupostos necessários. Isso porque, de fato, há cláusula que destaca que, se terminado o prazo previsto do contrato de locação, caso o locatário desejasse continuar no imóvel, o locador poderia elaborar um novo contrato, cujo prazo, condições e valores do novo aluguel, seriam definidos, na ocasião, pelas partes contratantes. Ou seja, não se pode negar que, de fato, existe alguma estipulação de um novo contrato para o prosseguimento da locação após o prazo inicialmente estipulado de vigência. Por outro lado, também vejo que a cláusula décima sexta também esclarece a responsabilidade dos fiadores, mesmo durante a prorrogação do contrato. Nesse momento preliminar, não verifico ser possível confirmar se o contrato vedou a prorrogação automática do ajuste, mas não se pode negar que há uma objeção a continuidade, estipulando a existência de um novo contrato para que se mantivesse a locação, sendo até mesmo indicado que prazo, condições e valores do novo aluguel seriam definidos na ocasião. Dessa forma, tenho que a matéria merece ser melhor analisada em sede de decisão colegiada. Isso porque, chegando-se à possível conclusão de que há contradições entre as cláusulas contratuais, caberá uma melhor e mais profunda interpretação do negócio jurídico, o que não verifico ser prudente fazer em fase de análise preliminar da questão. Ainda, constato receio de dano irreparável ou de difícil reparação, haja vista tratar-se de execução em andamento com risco de possível continuidade dos atos executórios, podendo atingir indevidamente o patrimônio do agravante. Ou seja, trata-se de execução em andamento em que, neste agravo, a questão central é a legitimidade. Com isso, existindo eventual probabilidade do direito do recorrente e, por outro lado, também havendo risco de dano irreparável, verifico a necessidade de concessão do efeito suspensivo a decisão impugnada. Não verifico qualquer possível prejuízo à parte agravada, pois a medida liminar é totalmente reversível, já que a execução está praticamente toda depositada em Juízo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo da decisão recorrida até o julgamento final do presente recurso, sustando qualquer ato executivo em face do agravante, bem como impedindo, por ora, o levantamento dos valores já pagos. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador